Tribunal: TJMT
Processo: 1015827-51.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015827-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concessão, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), VERA LUCIA CASSIANO SILVA - CPF: 103.637.341-04 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0879-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Márcio Vidal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR – PAGAMENTO NÃO SUJEITO AO REGIME DE PRECATÓRIO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEPENDENTEMENTE DE RESISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários no cumprimento de sentença movido contra a Fazenda Pública, ainda que não haja oposição, quando o adimplemento da obrigação de pagar é realizado mediante a requisição de pequeno valor.

2. Decisão reformada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por VERA LUCIA CASSIANO SILVA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa, nos autos de n.° 1003960-94.2019.811.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que deixou de fixar honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID. 95219179 – processo n.° 1003960-94.2019.811.0002):

“Vistos.

Primeiramente, fixo os honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, referente à fase de conhecimento, em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ.

Iniciada a fase de cumprimento da sentença/acórdão proferido nos autos, a parte exequente apresentou o cálculo de liquidação no valor total de
R$

27.257,06 (vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e seis centavos) – valor principal
(id. 60863113).

Regularmente intimado por duas vezes, o executado não se manifestou.

Posto isto, homologo os cálculos nos valores de R$
27.257,06 (vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e seis centavos) – valor principal, que será acrescido dos honorários advocatícios
aqui fixados, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Expeça-se o competente RPV ou Precatório para pagamento do débito exequendo bruto, com as cautelas de estilo,
observando-se a existência de eventual pedido de destaque dos honorários contratuais, desde que o requerimento seja feito antes da expedição da RPV, instruído com a cópia do contrato de honorários
(Estatuto da OAB, artigo 22, § 4º).

Aportando aos autos a informação de pagamento da(s) requisição(ões),
intime-se
a parte exequente, por seu patrono, para, no prazo de 05 (cinco) dias:

a)

indicar
os dados bancários a fim de viabilizar a expedição do(s) alvará(s), referente ao pagamento da(s) requisição(ões);

b)

juntar
aos autos o competente instrumento de mandato outorgando poderes especiais (receber e dar quitação (nessa ordem) ou levantar valores) ao patrono que tenciona levantar alvará judicial em seu nome (CNGC, artigo 450; CPC, artigo 105);

c)

manifestar-se
objetivamente se o pagamento realizado satisfaz a obrigação do executado ou se ainda há interesse da exequente no prosseguimento da ação, sob pena de extinção processual em razão do cumprimento da obrigação (CPC, artigo 924, inciso II).

As providências.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE.

Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

Juíza de Direito
”.

Contra essa decisão foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
(ID. 95984170 – autos de n.° 1003960-94.2019.811.0002), rejeitados pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos seguintes termos (ID. 120725515 – processo n.° 1003960-94.20196.811.0002):

“Visto,

Embargos de declaração opostos por Vera Lucia Cassiano Silva, requerendo seja atribuído efeitos infringentes à decisão constante no id. 95219179, para autorizar a reserva de honorários (contratuais e sucumbenciais), bem como a para que sejam fixados honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença.

Intimado o embargado, deixou decorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, acerca dos Embargos de Declaração, a teor do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, desfazer contradição, bem como corrigir erro material, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
”.

No caso em análise, não vislumbro a omissão alegada pela embargante.

Acerca da reserva de honorários, consigno que a r. decisão embargada constou a hipótese de separação dos valores, senão vejamos:

“(...) Expeça-se o competente RPV ou Precatório para pagamento do débito exequendo bruto, com as cautelas de estilo,
observando-se a existência de eventual pedido de destaque dos honorários contratuais, desde que o requerimento seja feito antes da expedição da RPV, instruído com a cópia do contrato de honorários
(Estatuto da OAB, artigo 22, § 4º).”

Perceba já existir a previsão para separação dos valores a serem recebidos pela parte e por seus patronos, desde que apresentado o respectivo contrato, anterior à expedição da RPV, como é o caso.

No tocante à fixação dos honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, verifico não ter havido resistência da executada, o que desautoriza a sua fixação nesta fase de cumprimento de sentença.

Desta forma, não se amoldando às hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, conheço dos embargos para julgá-los IMPROCEDENTES, permanecendo a decisão embargada como foi publicada.

Intimem-se.

Às providências.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

(
assinado digitalmente
)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que os valores executados no cumprimento de sentença estão sujeitos ao pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor e, por tal razão, há a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais, conforme expresso no artigo 85, § 1° e § 3°, do CPC.

Sustenta, nesse contexto, que de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que o cumprimento de sentença não esteja sujeito ao regime de precatórios, a verba de sucumbência é devida, ainda que não haja oposição pela Fazenda Pública.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer “
o provimento do presente Agravo de Instrumento, de plano, pelo Relator, para que seja reformada a sentença agravada,
com o fim de que seja realizado o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, com base no disposto no 85, §§ 1º, 3º, inciso I do CPC, pelas razões de fato e de direito já explanados
”
(ID. 174626164).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 180586178).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 181049650).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por VERA LUCIA CASSIANO SILVA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa, nos autos de n.° 1003960-94.2019.811.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que deixou de fixar honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Com efeito, nos termos do artigo 85, § 1°, do CPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, a ser pago pelo vencido ao advogado do vencedor e, tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Público, sujeita ao regime de precatório, consoante disposto no § 7°, do referido artigo, somente será devida a verba de sucumbência quando impugnada a execução,
in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[...]

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”.

Do exame dos autos de origem, no entanto, verifica-se que o crédito executado não está sujeito ao regime de precatório, mas ao pagamento mediante a requisição de pequeno valor, de modo que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios são devidos, independentemente de resistência pela Fazenda Pública. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO POR RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 7º, DO CPC/2015.

1.
Esta Corte firmou jurisprudência de que são devidos honorários em execuções contra a Fazenda Pública relativas a quantias sujeitas ao regime de Requisições de Pequeno Valor (RPV), ainda que não haja impugnação. Precedentes
.

2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2019637 SP 2021/0381807-4, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA.

1.
Consoante o entendimento desta Corte, são devidos honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV. 2. Agravo interno não provido
”.

(STJ - AgInt no REsp: 1503410 SC 2014/0328287-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/06/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO POR RPV. CABIMENTO. PRETENSÃO RESISTIDA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.
O aresto estadual não diverge da jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que são cabíveis honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, quando o débito a ser pago é de pequeno valor.

2. A aferição sobre ser a pretensão resistida ou não demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp: 1699633 RS 2017/0245924-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/05/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2018). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES NO JULGADO. ALEGAÇÕES DEFICIENTES. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE VERBA IDÊNTICA NESSA NOVA FASE. POSSIBILIDADE. QUANTIA SUJEITA AO REGIME DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV.

1. É deficiente a alegação genérica de violação do art. 535, I e II, do CPC/1973, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal local e não comprova ter questionado as apontadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Não é possível o arbitramento de honorários advocatícios em duplicidade, em favor do advogado da mesma parte, dentro da mesma fase processual. Contudo, admite-se a fixação da verba em execução de sentença que tenha por objeto crédito da mesma natureza, estabelecido em processo de conhecimento, porquanto não configurada a hipótese de bis in idem. Precedentes.

3.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”.

(STJ - REsp: 1548485 RS 2015/0200039-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018). (Grifo nosso).

Desse modo, considerando os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença sujeito ao regime de Requisição de Pequeno Valor, ainda que não haja impugnação, conclui-se como devida a fixação da verba de sucumbência.

Para a fixação dos honorários advocatícios, deve-se levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, e, tratando-se de cumprimento de sentença movido contra a fazenda Pública, o percentual a ser arbitrado deve observar ao disposto no artigo 85, § 3°, do Código de Processo Civil:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e levando em consideração os critérios supratranscritos, reputa-se como razoável, no caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado, de modo a remunerar dignamente o procurador da parte vencedora.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão e condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 3°, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024